Tribunal: TJDFT
Processo: 0729593-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729593-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DEBORAH GIOVANNETTI MACEDO GUERNER IMPETRADO: PROCURADORA GERAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E C I S Ã O HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 9 de junho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator